Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-25.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes em contexto de violência doméstica, as declarações devem estar respaldadas por um lastro probatório mínimo.

2. Caso conste nos autos a palavra da vítima de forma isolada, sem respaldo em outros meios de prova, com base no princípio do “in dubio pro reo”, resta imperiosa a absolvição do réu.

3. Recurso conhecido e provido.